Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
O presente feito já possui acórdão transitado em julgado que julgou procedente o pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, ficando o ato de entrega condicionado ao cumprimento da pena do extraditando no Brasil e dos demais requisitos legais (doc. eletrônico 144). 



    Determinei, em 20/9/2023, o aguardo dos autos na Secretaria Judiciária pelo prazo de 6 (seis) meses, para que se colhessem novas informações sobre o procedimento de reaquisição da nacionalidade acima mencionado, bem como acerca das possibilidades de retirada do extraditando do território nacional. 



    Na data de 24/11/2023, a Defesa juntou ao processo informações no sentido de que o extraditando Carlos Nataniel Wanzeler teria sido contemplado com a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira pela Coordenadoria de Processos Migratórios, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (doc. eletrônico 254).



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em suma, pela extinção do presente feito, “tendo em vista a perda superveniente do objeto do pedido extradicional, com o consequente arquivamento dos autos” (doc. eletrônico 258).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assiste razão à PGR. 



    A reaquisição da nacionalidade confere status de brasileiro nato ao extraditando (art. 12, §5º, da Constituição Federal), impedindo sua entrega ao Estado requerente para esse fim (EXT 441, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJe de 10/6/1988).



    A obrigação de entrega ao Estado requerente torna-se, pois, inexigível, nos termos do Texto Constitucional (art. 5º, LI) e da Lei de Migração (art. 82, I), mostrando-se inviável a própria obtenção do resultado prático objetivado pela extradição.



    Impõe-se, portanto, a declaração de extinção do presente processo, em virtude da perda superveniente do objeto.    



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



    Intimem-se, inclusive o Estado requerente, quanto à presente decisão, nos termos requeridos pela PGR.



    Após, arquivem-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator